Tribunal: TJES
Processo: 5013863-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013863-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

AGRAVADO: GRAFICA AQUARIUS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013863-65.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: TELEFÔNICA BRASIL S/A

AGRAVADA:
GRÁFICA AQUARIUS LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE PESSOA JURÍDICA DE PEQUENO PORTE E OPERADORA DE TELEFONIA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTA POR RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE FIDELIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de telefonia contra decisão que reconheceu a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida com empresa de pequeno porte do ramo gráfico e determinou a inversão do ônus da prova em demanda que discute a cobrança de multa, após o cancelamento de cinco linhas telefônicas, decorrente de suposta renovação automática de cláusula de fidelidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica firmada entre pessoa jurídica de pequeno porte e operadora de telefonia pode ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, à luz da Teoria Finalista Mitigada; e (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova diante da alegada inexistência de anuência para a renovação automática do contrato.

III - RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a pessoas jurídicas que, embora não sejam destinatárias finais fáticas do serviço, demonstram vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou econômica em face do fornecedor, nos termos da Teoria Finalista Mitigada.

A condição de empresa de pequeno porte, com estrutura produtiva reduzida e de caráter familiar, evidencia acentuada disparidade em relação à operadora de telefonia, concessionária de grande porte e detentora de expressivo poder econômico e tecnológico.

A hipossuficiência técnica da empresa agravada se revela na ausência de domínio sobre sistemas informatizados de contratação, registros internos, protocolos de gravação de chamadas e mecanismos de renovação automática, os quais se encontram sob controle exclusivo da fornecedora.

A alegação de inexistência de anuência para a renovação automática da fidelidade configura fato negativo, cuja comprovação pelo consumidor importaria em prova diabólica, incompatível com o equilíbrio processual.

A operadora de telefonia detém melhores condições de produzir a prova da regularidade da renovação contratual, mediante apresentação de contratos, gravações ou registros sistêmicos, o que justifica a inversão do ônus da prova.

A decisão agravada observa o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e preserva a paridade de armas na instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais envolvendo pessoa jurídica de pequeno porte quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica em face do fornecedor, nos termos da Teoria Finalista Mitigada.

É cabível a inversão do ônus da prova quando o consumidor alega fato negativo e o fornecedor detém melhores condições de produzir a prova da regularidade da contratação, conforme o art. 6º, VIII, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.089951-2/002, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2025, publicação da súmula em 13/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013863-65.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: TELEFÔNICA BRASIL S/A

AGRAVADA:
GRÁFICA AQUARIUS LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Eminentes Pares, informo a Vossas Excelências que a controvérsia reside em verificar se a relação jurídica estabelecida entre uma pequena empresa (Gráfica) e uma operadora de telefonia pode ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor e se é cabível a inversão do ônus da prova.

Sob a égide da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a exegese da relação jurídica em apreço reclama a aplicação da Teoria Finalista Mitigada (ou Aprofundada). Tal respeitável entendimento autoriza a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor a profissionais e pessoas jurídicas que, malgrado não ostentam a condição de destinatários finais fáticos, evidenciam flagrante vulnerabilidade - seja esta técnica, jurídica, fática ou econômica - em face do fornecedor.

Confira-se precedente:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇOS DE TELEFONIA CONTRATADOS POR PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. REFORMA DA DECISÃO.

A inversão do ônus da prova é técnica processual que busca equilibrar a relação jurídica entre consumidor e fornecedor, sendo cabível quando demonstrada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte consumidora, conforme o art. 6º, VIII, do CDC.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a teoria finalista mitigada permite o reconhecimento da relação de consumo por parte de pessoa jurídica, quando demonstrada sua vulnerabilidade frente ao fornecedor do serviço.

No caso concreto, os documentos juntados aos autos indicam indícios de cobrança indevida por serviços não contratados, demonstrando a verossimilhança das alegações da recorrente. A agravante, empresa de pequeno porte e sem expertise na área de telecomunicações, encontra-se em situação de hipossuficiência técnica, enquanto a prestadora do serviço detém as informações necessárias para esclarecer os fatos controvertidos.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é cabível quando demonstrados a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência técnica ou econômica na relação jurídica.

A pessoa jurídica pode ser considerada consumidora, nos termos da teoria finalista mitigada, quando demonstrar vulnerabilidade em relação ao fornecedor do serviço.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.089951-2/002, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2025, publicação da súmula em 13/06/2025)

Na espécie, a natureza consumerista do liame contratual revela-se inafastável. Embora a Agravada figure como pessoa jurídica, sua condição de empresa de pequeno porte (unidade produtiva de estrutura familiar) contrasta de forma abissal com a envergadura da Agravante, que se posiciona como uma das maiores concessionárias de telecomunicações do país.

A hipossuficiência técnica exsurge cristalina nos autos: a Agravada não detém o domínio cognitivo ou operacional sobre os complexos sistemas informatizados de contratação, protocolos de gravação de chamadas ou mecanismos de renovação automática de serviços. Tais elementos residem sob o controle exclusivo e unilateral da operadora (Agravante), o que institui um desequilíbrio contratual que apenas a inversão do ônus da prova e as garantias do CDC são capazes de neutralizar, garantindo-se, assim, a paridade de armas e a justiça retributiva.

Portanto, correta a decisão agravada ao enquadrar a lide na seara consumerista.

Reconhecida a incidência do CDC, a inversão do ônus da prova é um dos principais instrumentos para a facilitação da defesa do consumidor em juízo. O art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90, dispõe:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Os requisitos - verossimilhança da alegação e hipossuficiência - são alternativos. A hipossuficiência, na acepção do dispositivo, não se confunde com a insuficiência econômica, mas abrange, precipuamente, a disparidade técnica e informacional.

Na hipótese, a Agravada alega a inexistência de anuência para a renovação automática de fidelidade que gerou a multa de R$16.318,41, após o cancelamento de 5 linhas de telefonia. Exigir que ela prove que não anuiu com a renovação equivaleria a impor-lhe a produção de prova diabólica (fato negativo).

Por outro lado, a Agravante possui plena capacidade de apresentar os registros de sistema, gravações ou contratos assinados que comprovem a regularidade da renovação e a ciência prévia da consumidora. Assim, a inversão do ônus da prova não é apenas legal, mas necessária para garantir o equilíbrio da instrução processual.

A decisão agravada é de ser mantida.

Do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.